Tribunal: TJBA
Processo: 8007070-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007070-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MARCELO JACOBINA PIRES e outros

Advogado(s)
:
ESTEVAM ALVES REGO FILHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO E NÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que, ao apreciar exceção de pré-executividade, extingue a execução tem natureza jurídica de sentença, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação.

2. No caso em análise, a decisão impugnada, além de rejeitar a exceção de pré-executividade, pôs fim à fase executiva, declarando satisfeita a obrigação e extinguindo o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC.

3. A interposição de agravo de instrumento contra decisão com natureza de sentença configura erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4. Agravo interno improvido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007070-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravados MARCELO JACOBINA PIRES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.